Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701465-02.2022.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO RICARDO DEUSDARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Nulidade. Sistema acusatório. Reconhecimento informal. Participação de menor importância. Agravante. Fração. 1 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, desde que decida de forma fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385). 2 - Se os acusados são presos em flagrante na posse do bem subtraído, e a vítima os reconhece no local dos fatos e, após, informalmente na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 3 – As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão dos acusados 40 minutos após o crime, na posse dos bens subtraídos, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, são suficientes para condenação. 4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Justifica-se o aumento em fração superior se o acusado registra diversas condenações definitivas. 5 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, porquanto entende inexistirem provas para a sua condenação. Assevera que o reconhecimento realizado não poderia fundamentar o édito condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. Na hipótese, ficou comprovado que o veículo do agravante foi empregado no crime, tanto que alguns bens da vítima foram localizados no seu interior. Ademais, logo após a apreensão do veículo, o agravante apresentou versões diversas para alegar que não estava na posse deste automóvel quando da prática do crime” (AgRg no AREsp n. 2.266.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027